Tribunal: STF
Processo: RE 1475611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VEREADORA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSAS E FAKE NEWS EM PÁGINA PESSOAL DE REDE SOCIAL, QUE ULTRAPASSARIAM OS LIMITES DO MANDATO E DA CIRCUNSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.